Tribunal: TJES
Processo: 5009176-50.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009176-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROBSON ELLAN RODRIGUES RIBEIRO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009176-50.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROBSON ELLAN RODRIGUES RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714, LUANA FERREIRA CAMAPUM - ES37167

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por ROBSON ELLAN RODRIGUES contra r. decisão que indeferiu a comutação da pena com base no Decreto Presidencial 9.426/2017.

Requer a defesa a revisão da decisão, sob o argumento de que o agravante faz jus aos termos do Decreto Presidencial nº 9.246/2017, nos autos do processo nº 0001106-40.2015.8.08.0012, Guia de Execução nº 171035.

Após atenta análise do caderno processual não vejo como acolher o pleito defensivo.

Inicialmente, ao me debruçar sobre o Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) verifico que em 25/12/2017 – data limite para preenchimento dos requisitos necessários ao benefício previsto no Decreto Presidencial 9.426/2017 – o paciente estava condenado a uma reprimenda total de 32 (trinta e dois) anos e 03 (três) meses de pena.

Nos termos do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, para fins de concessão do benefício de comutação previsto no Decreto nº 9.246/2017, devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado até a data limite para preenchimento dos requisitos. Vejamos:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N.º 9.246/2017. REQUISITO OBJETIVO. TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À PREVISTA NO DECRETO PRESIDENCIAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual, para análise do preenchimento do requisito objetivo para fins de concessão do benefício da comutação, devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto Presidencial. 2. No caso, a referida condenação transitou em julgado em data anterior a publicação do Decreto n.º 9.246/2017, razão pela qual deve ser considerada para análise do requisito objetivo necessário para concessão da comutação de pena. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 467429 SP 2018/0226763-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2019)

Ainda, nos termos do art. 7º, I, “b” do Decreto Presidencial nº 9.426/2017, em se tratando de reeducando reincidente, a comutação da pena seria concedida na fração de 1/4, desde que o apenado tivesse cumprido até a data de 25/12/2017 ao menos 1/3 da pena, o que no caso do agravante seria o equivalente a 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de pena.

No entanto, restou explícito que até 27/12/2017 o agravante havia cumprido tão somente 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias.

Ademais, nos termos do art. 12 do Decreto 9.246/2017 não pode o indulto ser concedido quando o somatório das penas cominadas ao condenado é superior a 08 (oito) anos.

De tal forma, não havendo preenchimento do requisito objetivo, não há que se falar em concessão de comutação da pena.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

15 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

GRAVO EM EXECUÇÃO. IDULTO. CONCURSO DE CRIMES. INFRAÇÕES DIVERSAS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 12 DO DECRETO N. 9.246/2017. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. ART. 1º DO MENCIONADO DECRETO PRESIDENCIAL. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não é cabível a concessão de indulto quando o somatório das penas cominadas ao condenado for superior a 8 anos, conforme o art. 12 do Decreto n. 9.246/2017. Agravo improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.